Tribunal: TJSP
Processo: 1503057-88.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Inocorrência. Existência de fundadas suspeitas a justificar o ingresso no imóvel. Tráfico de drogas que é delito permanente, configurando-se a situação flagrancial. Ausência de irregularidade na apreensão das substâncias. Mérito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Inocorrência. Existência de fundadas suspeitas a justificar o ingresso no imóvel. Tráfico de drogas que é delito permanente, configurando-se a situação flagrancial. Ausência de irregularidade na apreensão das substâncias. Mérito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto em desfavor do réu. Condenação mantida. Penas e regime inicial fechado mantidos. Não provimento ao apelo.